Tribunal: TJDFT
Processo: 0733417-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Autos no 0733417-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda Agravado: Faculdade Evangélica de Taguatinga Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade limitada Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0725652-76.2018.8.07.0001, que indeferiu requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da instituição de ensino agravada. A antecipação da tutela recursal foi deferida por esse Relator (Id. 19002222), ocasião em que foi determinada a intimação da agravada nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC. O recorrente formulou requerimento de pesquisa por meio dos sistemas Sisbajud e Infojud, com a finalidade de localizar o endereço da instituição de ensino agravada (Id. 28219002), em virtude da frustração das tentativas anteriores de localização. Verifica-se que, de fato, a recorrida Faculdade Evangélica de Taguatinga Ltda não foi localizada para a devida intimação a respeito do recurso interposto (Id. 28025579). É importante ressaltar que ainda não foi realizada pesquisa com o mesmo objetivo no processo de origem. Ademais, por tratar o cerne do recurso de requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da entidade agravada, com o objetivo de atingir o patrimônio de seus sócios para a satisfação dos respectivos créditos, convém assegurar os meios destinados ao exercício da ampla defesa. Por essa razão afigura-se razoável a busca do endereço da agravada nos sistemas informatizados à disposição do Juízo, em respeito aos princípios da eficiência e da razoabilidade. Assim, defiro o requerimento formulado pela sociedade limitada recorrente para determinar que sejam procedidas as pretendidas pesquisas nos sistemas Sisbajud e Infojud, a fim de localizar os endereços da instituição de ensino agravada Faculdade Evangélica de Taguatinga Ltda. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator